Tribunal: TJSP
Processo: 1026144-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PERICIAIS – ausência de interesse recursal – condenação abrangida pela sucumbência, atribuída à apelada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – perícia judicial que constatou o faturamento irregular de

Ementa:
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PERICIAIS – ausência de interesse recursal – condenação abrangida pela sucumbência, atribuída à apelada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – perícia judicial que constatou o faturamento irregular de consumo de energia em novembro de 2023, 19 vezes a média de consumo do período anterior – declaração de inexigibilidade do débito que se impunha – culpa grave da apelante que se equipara ao dolo para fins civis – presença dos requisitos para a repetição do indébito em dobro – artigo 42, parágrafo único do CDC – precedente do STJ – restituição em dobro dos valores pagos a maior que se impõe – consectários legais que incidem desde cada desembolso – novo faturamento em excesso – apuração em liquidação de sentença se a cobrança decorre do faturamento irregular anterior.

Resultado: recurso parcialmente provido quanto à parte conhecida, com observação.